Tribunal: TJBA
Processo: 8086311-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086311-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHINERAY DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: JESSICA CARVALHO SOARES

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA DE MOTOCICLETA COM VÍCIOS REITERADOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não se constatam as omissões, contradições ou obscuridades apontadas, uma vez que o acórdão enfrentou devidamente as questões relevantes à lide, com fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a responsabilidade solidária do fabricante pelos vícios do produto, com base nos arts. 12 e 18 do CDC.

2. A recusa da parte ré em custear a prova pericial regularmente determinada pelo juízo atraiu a aplicação da inversão do ônus da prova e autoriza o julgamento com base nos elementos constantes dos autos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame das provas, devendo-se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no julgado, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8086311-97.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante
SHINERAY DO BRASIL S/A
e como Embargada
JÉSSICA CARVALHO SOARES

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25